Tribunal: TJES
Processo: 5006672-33.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006672-33.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEMILSON BARBOSA
RECORRIDO: BORGES COMERCIO DE CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006672-33.2025.8.08.0011

Origem
:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DEMILSON BARBOSA.

RECORRIDO
: BORGES COMERCIO DE CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO/UTILITÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR PARA COMPROVAR O DEFEITO DE FÁBRICA OU VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA ALEGADA E O DANO. PRESUNÇÃO DE QUE O DANO DECORREU DE DESGASTE NATURAL, MÁ UTILIZAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que adquiriu, em 22 de outubro de 2024, junto à ré, um veículo M.BENZ/1938, ANO/MODELO 2005/2005, BRANCO, pelo valor total de R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais). Após pouco mais de um mês de uso o veículo apresentou vício, sendo levado a uma oficina, tendo desembolsado o valor total de R$ 25.822,53 para reparo. Assim, requer restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos, de modo que o autor/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo autor/recorrente consiste: a) na aplicação dos efeitos da revelia; b) responsabilidade do fornecedor; c) configuração do vício oculto e falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. Apesar da narrativa autoral ser no sentido de que deveriam ser aplicados os efeitos da revelia ao presente caso, vez que a parte ré não apresentou defesa ou compareceu em audiência, entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas. Apenas os fatos narrados pelo autor não comprovam a existência de ilicitude praticada pelo réu. Assim, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I)

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

7. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que a empresa não comprovou que não foi a responsável pelas ligações, e reconheceu ligações telefônicas para o autor, com isso as ligações excessivas e inoportunas, bem como em horários de descanso são suficientes para o reconhecimento do dano.

8. Apesar da relação de consumo e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que inverte o ônus da prova em favor do consumidor (Art. 6º, VIII), essa inversão não exime o consumidor da prova mínima do fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC), especialmente o nexo causal entre a falha atribuída ao fornecedor e o dano.

9. O Recorrente pleiteia a reforma da Sentença para ver reconhecido o vício oculto no veículo/utilitário, afastando o entendimento de que os danos decorreram de desgaste natural ou falta de cautela. Contudo, a análise da matéria fática e probatória realizada pelo Juízo
a quo
não pode ser alterada em sede recursal se não houver prova cabal e inconteste que a infirme. No caso em tela, o Juízo de primeira instância, que manteve contato direto com as provas e alegações, concluiu que os defeitos apresentados no bem não possuem relação com a sua qualidade intrínseca na época da venda, mas sim com o uso e o tempo, elementos que configuram o desgaste natural e esperável de um bem durável.

10. Para a caracterização do vício oculto, é imprescindível que o defeito fosse preexistente à venda e incognoscível pela Recorrida (e pelo Recorrente, em inspeção sumária) no momento da transação. A prova produzida pelo Recorrente, ao que parece, não foi suficiente para demonstrar que o alto custo de reparo deve ser atribuído a um defeito de fabricação ou a um vício inerente ao produto que já existia quando da aquisição.

11. Não restando comprovada a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, nem o nexo causal entre sua conduta e o prejuízo sofrido, a consequência é a improcedência dos pedidos de danos materiais e, de danos morais. O mero dissabor decorrente do conserto de um bem (especialmente um veículo/utilitário usado), quando não há prova de vício oculto, não é passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)